Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE ISA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito representa dano in re ipsa fundamenta a fixação de compensação moral.
2. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
3. Recurso conhecido de desprovido.